Tribunal: TJES
Processo: 5017149-49.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017149-49.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE DEGASPERI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017149-49.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ROSILENE DEGASPERI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSILENE DEGASPERI contra a
sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A recorrente, que atuou como professora em regime de
contratação temporária
em diversos períodos, pleiteou o pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de indenização por danos morais. A sentença recorrida extinguiu o processo com base na ausência de pedido expresso de declaração de nulidade dos contratos temporários, fundamentando que tal declaração seria um pressuposto lógico e indispensável para a análise do direito ao FGTS, e sua ausência tornaria o pedido subsequente inviável, em observância ao princípio da congruência.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a “
relação de trabalho e a obrigação de recolhimento do FGTS são questões autônomas que podem ser analisadas independentemente da nulidade contratual.

[...] a análise do direito ao FGTS não está condicionada à declaração de nulidade do contrato de trabalho, mas sim à existência de uma relação de trabalho, ainda que temporária.”
Argumenta, ainda, que, caso se entendesse pela existência de um defeito na petição inicial, o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda, em vez de extinguir prematuramente o processo, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a ausência de pedido expresso de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração Pública impede a análise do mérito do pedido de condenação ao pagamento de FGTS, e a
análise desta questão fundamental exige, em primeiro plano, a correta compreensão da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a Recorrente e o Recorrido.

A Autora, ora Recorrente, fundamenta seu pleito em uma
premissa jurídica equivocada
ao alegar que a Constituição Federal, em seu Artigo 7º, inciso III, assegura o direito ao FGTS a todos os trabalhadores, independentemente de serem servidores públicos ou privados. É crucial pontuar que essa interpretação desconsidera a dicotomia fundamental entre os regimes jurídicos de pessoal estabelecidos pela Carta Magna, notadamente a distinção entre o regime de direito privado (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e o regime de direito público (Administrativo).

O rol de direitos sociais previsto no Artigo 7º da Constituição Federal, embora utilize o termo genérico "trabalhadores", aplica-se de forma imediata e primária aos empregados regidos pelas normas celetistas, conforme amplamente pacificado pela doutrina e pela jurisprudência das Cortes Superiores e, também, pelo que determina o Artigo 39, § 3º.

A contratação da Recorrente, efetivada sob o regime de designação temporária (DT), deriva do alicerce constitucional do Artigo 37, inciso IX, que autoriza a vinculação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, caracterizando, portanto, um vínculo de natureza estatutária ou, de modo mais preciso, jurídico-administrativa. Desta feita, os direitos do servidor temporário, enquanto a contratação for considerada legítima e válida, são aqueles expressamente previstos na legislação local que criou o regime especial de contratação, não estando o ente público obrigado a estender as verbas típicas do regime celetista, como o FGTS.

Isto posto,
a pretensão da recorrente ao recebimento de FGTS, no contexto de uma relação jurídico-administrativa, não se configura como um direito ordinário

inerente ao contrato
, mas sim como uma consequência jurídica excepcional que só se materializa mediante a
demonstração, constatação e a declaração judicial de uma ilegalidade específica
: a nulidade da contratação temporária por violação às regras e aos princípios constitucionais que regem o acesso aos cargos públicos. A nulidade do contrato, ao desconstituir o vínculo administrativo original, é o fato jurídico que, conforme o Artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 191), constitui o próprio fundamento e a causa de pedir do direito excepcional ao FGTS.
Sem a demonstração concreta da nulidade dos contratos e sem o pedido de reconhecimento e declaração dessa nulidade
, falta à pretensão condenatória sua premissa essencial e seu suporte legal. Não se trata, portanto, de uma mera formalidade ou de um pedido implicitamente contido na demanda, mas do elemento central de direito material que permite a subversão da regra do Direito Administrativo que afasta, em regra, a percepção do Fundo de Garantia.

Dessa forma,
a falta de demonstração concreta da nulidade dos vínculos e a ausência de pedido expresso de declaração dessa nulidade
na petição inicial apresentada pela Recorrente não constituem apenas uma irregularidade passível de correção, mas caracterizam uma deficiência substancial na formulação da causa de pedir, tornando o pleito de condenação ao pagamento do FGTS juridicamente inconsistente.
A análise de tal pleito, de forma isolada, violaria irremediavelmente o princípio da congruência, assentado no Artigo 492 do Código de Processo Civil, pois o magistrado seria compelido a, de ofício, analisar a validade de um ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e validade – e que não foi objeto de impugnação específica e requerimento explícito – para somente então examinar a pretensão pecuniária.

É fundamental ressaltar que não compete ao Poder Judiciário presumir ou reconhecer de forma implícita a nulidade de atos administrativos praticados pela Administração Pública. A atuação judicial, nesse contexto, está condicionada à existência de pedido expresso e fundamentado que busque a declaração de nulidade, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, a extinção do processo sem resolução de mérito encontra respaldo, pois
a análise do direito ao FGTS, em contratos administrativos temporários, está intrinsicamente vinculada à prévia demonstração e declaração de nulidade desses contratos
.

Por fim, no tocante ao argumento subsidiário de que o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial, tal tese também carece de respaldo no contexto processual. A possibilidade de emenda prevista no Artigo 321 do CPC destina-se primordialmente a corrigir defeitos e irregularidades formais que dificultem o julgamento de mérito; todavia, a inclusão de um pedido de declaração de nulidade dos contratos, somado à alteração na própria narrativa da causa de pedir para sustentar tal nulidade, não se qualificaria como mera correção, mas como uma alteração substancial capaz de modificar os limites objetivos da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmado a sentença recorrida que extinguiu o processo
sem resolução de mérito
.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17163195).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)